Tribunal: TJPA
Processo: 0801713-15.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801713-15.2020.8.14.0000
PACIENTE: MATHEUS MACHADO

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº 0801713-15.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS

CORPUS
, COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA: ANANINDEUA/PA

IMPETRANTE: KATIUSSYA CAROLINE PEREIRA SILVA – OAB/PA Nº 16.829)

PACIENTE: MATHEUS MACHADO

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA:

HABEAS CORPUS
, COM PEDIDO LIMINAR.
ART. 157, §2º, II, §2º-A, I, C/C ART. 70, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. MODIFICAÇAO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA DO FECHADO PARA O SEMIABERTO. NÃO CONHECIMENTO. SUCEDÂNEO RECURSAL. TERATOLOGIA CONFIGURADA. REGIME INICIAL ALTERADO DE OFÍCIO.

ORDEM NÃO CONHECIDA TAL COMO REQUERIDA, TODAVIA, DE OFÍCIO, CONCEDIDA.

1.
Conforme orientação dos Tribunais Superiores é incabível o manejo de

habeas corpus
como substituto recursal, tendo em vista que o remédio constitucional não pode ser utilizado, indistintamente, sob pena de banalizar a sua finalidade principal e desorganizar a lógica recursal, todavia, n
ada impede que o Tribunal conceda a ordem de ofício nas hipóteses em que constatada flagrante ilegalidade na decisão questionada.

2.
Não se descuida que a legislação admite que o julgador
arbitre regime mais gravoso do
que a pena fixada permite, entretanto, para tanto,
é necessário que, sob pena de ilegalidade, a opção do magistrado venha acompanhada de fundamentação idônea, nos termos do art. 33 do Código Penal, o que não é o caso dos autos.

3
.
Ordem não conhecida como requerida,
todavia, de ofício, concedida – ratificando a medida liminar anteriormente deferida - para
modificar o regime inicial de cumprimento de pena privativa de liberdade do fechado para o semiaberto,
nos termos do art. 33 do Código Penal.

RELATÓRIO

Cuida-se da ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrada pela advogada Katiussya Caroline Pereira Silva, em benefício de
Matheus Machado
, contra sentença do juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou às penas de 07 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e mais o pagamento de 60 dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 157, §2º, II, §2º-A, I, c/c art. 70, ambos do Código Penal.

A impetrante sustentou, inicialmente, que o paciente “
sofrerá constrangimento ilegal em sua liberdade ambulatorial, devido à fixação do regime prisional fechado para início do cumprimento da pena física
”.

Alegou não haver justificativa para fixação do regime inicial mais gravoso, uma vez que “
o condenado não reincidente, com sentença condenatória inferior a 8 (oito) anos, iniciará em regime semiaberto, não havendo nenhum justo motivo para que seja realizado de outra forma, o paciente é primário, sem antecedentes, tendo todos os requisitos do art. 59 do CP considerados favoráveis, não havendo nenhuma restrição para aplicação da pena no regime devido
”.

Defendeu ser cabível
habeas corpus
para questionar regime prisional quando constatada ilegalidade sobre a liberdade locomotora do paciente.

Aduziu, ainda, que optou pela impetração do
writ
porque: “
a uma, tem o procedimento mais célere que outro recurso; e, a duas, a questão nele suscitada é puramente de direito, dispensando exame analítico de provas.”

Por esses motivos, pediu, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem com o fito de modificar o regime inicial de cumprimento da pena imposta ao paciente do fechado para o semiaberto.

Vieram-me os autos distribuídos, oportunidade em que, no dia 02/03/2020, concedi a liminar reclamada, para modificar o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade do fechado para o semiaberto, solicitei informação à autoridade inquinada coatora e
determinei o encaminhamento posterior ao
custos legis.

Na data de 12/03/2020,
a Secretaria da Seção de Direito Penal certificou que: “
após consultar a caixa de entrada do e-mail desta unidade, verifiquei que as informações, solicitadas em 02/03/2020 (conforme documentos ID 2800761 e 2800762), não foram recebidas, até a presente data e horário”.

Retornaram os autos conclusos, ocasião em que, no dia 12/03/2020, reiterei “
a parte final do despacho (Id. nº 2.799.558), a fim de que, na forma da Resolução n.º 004/2003 e no prazo de 48 horas, sejam prestadas as informações solicitadas, acerca das razões suscitadas na impetração, sob pena de encaminhamento de representação à Corregedoria da Região Metropolitana de Belém/PA, para as providências cabíveis, face ao desatendimento de requisição desta e. Corte
”.

Na data de 01/04/2020, o feito veio, novamente, concluso a este gabinete com certidão da Secretaria da Seção de Direito Penal atestando “
que, após consultar a caixa de entrada do e-mail desta unidade, verifiquei que as informações, solicitadas no Of. nº 646/2020-SSDP-HC, encaminhado em 13/03/2020 (conforme documentos ID 2859534 e 2859535), e reenviadas no dia 26/03/2020 (conforme documento em anexo), não foram recebidas, até a presente data e horário
”.

Diante do cenário retratado,
determinei o encaminhamento de cópia integral dos autos eletrônicos à Corregedoria da Região Metropolitana de Belém/PA, para as providências cabíveis, com posterior envio ao parecer do
custos legis.

O Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo opinou
pelo não conhecimento do
writ
(substitutivo de recurso de apelação), todavia pela concessão da ordem de ofício, para modificar o regime inicial de cumprimento para o semiaberto.

É o relatório.

VOTO

Os Tribunais Superiores sedimentaram o entendimento de ser incabível o
habeas corpus
como substituto recursal, tendo em vista que o remédio constitucional não pode ser utilizado, indistintamente, sob pena de banalizar a sua finalidade principal e desorganizar a lógica recursal.

Logo, não se demonstra adequada a utilização do
mandamus
para a apreciação de matéria atinente à fixação de
regime
inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, uma vez que tal questão deve ser analisada em sede de Apelação Criminal, ou, havendo o trânsito em julgado, como na espécie (recurso de apelação não conhecido no juízo
a quo
, diante de sua intempestividade), de Revisão Criminal.

Logo,
o não conhecimento do
writ
, tal como requerido, é medida que se impõe
.

No entanto,
nada impede que este e. Tribunal conceda a ordem de ofício nas hipóteses em que constatada flagrante ilegalidade na decisão questionada – caso dos autos.

Explico.

Inicialmente, reproduzo trecho da sentença condenatória, na fração de interesse:

“3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL para CONDENAR o/a ré/u MATHEUS MACHADO
, qualificado/a nos autos, pela prática dos crimes tipificados no
art. 157, §2°, II, §2º-A, I, do CP c/c 70 do CP.

DA DOSIMETRIA DA PENA

Passo à dosimetria da pena, nos termos do art. 68 do Código Penal.

1ª FASE

Inicialmente analiso as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal:

1. A
culpabilidade
refere-se ao grau de censurabilidade do crime (intensa, média ou reduzida), ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem. De acordo com o enunciado contido na Súmula nº 19 deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará: Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa. No caso, pelas informações constantes nos autos,
tenho-a como normal ao tipo.

2. Os
antecedentes
criminais tratam da vida pregressa e do envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos e, conforme se apurou, o réu
não possui antecedentes criminais.

3. Quanto à
conduta social
do acusado, que se refere ao comportamento do réu perante a sociedade (no trabalho, na família, no bairro onde reside),
não há elementos nos autos em seu desfavor.

4. A
personalidade
do agente, que trata do seu caráter e deve ser comprovada nos autos – em regra – mediante laudo psicossocial firmado por profissional habilitado,
não há elementos para avaliar.

5. Os
motivos
do crime referem-se às influências internas e externas que levaram o agente a cometer no delito, sendo essas
inerentes ao tipo penal
– lucro fácil.

6. As
circunstâncias do crime
analisam o seu modus operandi, ou seja, são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (como, por exemplo, em local ermo, quando do repouso noturno, com extrema violência, etc.). No presente caso,
nada de relevante há para se considerar.

7. As
consequências do crime
, que se referem à extensão dos danos ocasionados pelo delito, foram os inerentes ao tipo penal.
Nada tendo a se valorar
.

8. O
comportamento da vítima
não contribuiu para o cometimento do crime. Acerca do tema, digno de transcrição o teor da Súmula nº 18 deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará: O comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribuiu para a prática do delito, ou será
neutra
, quando não há contribuição.

Atendendo ao que determinam as referidas circunstâncias judiciais do/a ré/u, nenhuma delas negativa, fixo a pena-base em 4 ANOS DE RECLUSÃO E 10 DIAS-MULTA.

2ª FASE

Não há agravantes. Apesar da existência de duas circunstâncias atenuantes, deixo de reduzir a pena pelo fato de o denunciado ter confessado e na época do cometimento do crime, ser menor de 21 (vinte e um) anos, nos termos do art. 65, I e III, d, do CP, em razão de a pena ter sido fixada em seu mínimo, seguindo o entendimento do STJ – Súmula 231: A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal.

3ª FASE

Presentes as causas de aumento – concurso de pessoas e emprego de arma - dispostas no art. 157, §2°, do CP e ausentes causas de diminuição da pena, aumento a pena em 1/2, e fixo a pena definitiva em 6 ANOS DE RECLUSÃO E 15 DIAS-MULTA.

Nos termos do art. 60 do CP, como a fixação da pena de multa deve atender principalmente à situação econômica do réu, o valor do dia-multa será o de 1/30 do valor do salário mínimo vigente ao tempo do delito e atualizado pelos índices da correção monetária, em favor do fundo penitenciário.

CONCURSO DE CRIMES

Havendo concurso formal próprio entre os crimes de roubo (art. 70, 1ª parte, do CP), a pena de um dos crimes deve ser aumentada em 1/4, conforme fundamentação desta sentença, pelo que
torno definitiva a pena do crime de roubo majorado em 7 ANOS DE RECLUSÃO
E 60 DIAS-MULTA (no valor de 1/30 sobre o valor do salário mínimo vigente à época do fato, atualizado pela correção

monetária).

Lembrando que as penas de multa são aplicadas distinta e integralmente, conforme art. 72 do CP.

REGIME INICIAL

O réu deverá cumprir sua pena inicialmente em regime FECHADO, na forma do art. 33, § 2º, do Código Penal.

SUBSTITUIÇÃO DA PENA E SUSPENSÃO CONDICIONAL

Como a pena que foi imposta a/o ré/u é superior a quatro anos, bem como o fato de o crime ter sido cometido com grave ameaça à pessoa, não há como se converter a pena em privativa de liberdade em restritiva de direitos (art. 44 do CP), por não atender aos seus requisitos.

Prejudicada a suspensão condicional da pena, em razão da pena aplicada e por não preencher os requisitos do art. 77 do CP.

DA DETRAÇÃO PENAL (art. 387, §2º, do CPP)

O tempo em que o/a ré/u ficou preso/a provisoriamente não altera o regime inicial de cumprimento de pena, que é o FECHADO, cabendo ao Juízo da Execução Penal competente a análise de futuros eventuais benefícios.

DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE

Considerando que o/a ré/u permaneceu solto/a durante toda a instrução criminal, não se afigura plausível, restringir sua liberdade para aguardar o julgamento de eventual recurso.” (negritei e sublinhei).

Como visto, o magistrado sentenciante fixou,
sem apresentar qualquer justificativa
, o regime inicial fechado para cumprimento da reprimenda, ainda que a pena privativa de liberdade imposta definitivamente (07 anos de reclusão) autorizasse o regime inicial semiaberto.

Não se descuida que a legislação admite que o julgador
arbitre regime mais gravoso do
que a pena fixada permite, entretanto, para tanto,
é necessário que, sob pena de ilegalidade, a opção do magistrado venha acompanhada de fundamentação idônea
[1]
, nos termos do art. 33 do Código Penal, o que, insisto, não é o caso dos autos.

Isto porque, ao lado de não ter sido reconhecida a reincidência do paciente, nenhum dos vetores judiciais foi valorado em seu desfavor. Logo, totalizando a pena definitiva aplicada acima de 04 anos e não superior a 08 anos, é
impositiva a readequação do regime inicial do fechado para o semiaberto.

Por todo o exposto, acompanhando o parecer do
custos legis
,
não conheço do
writ
, tal como pedido, vale dizer, substituto recursal, todavia, de ofício, concedo a ordem impetrada
– ratificação a medida liminar anteriormente deferida -
para modificar o regime inicial de cumprimento de pena privativa de liberdade do fechado para o semiaberto,
nos termos do art. 33 do Código Penal.

Belém, 12 de maio de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

[1]

Súmula 719 do Supremo Tribunal Federal
: A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea.

Belém, 14/05/2020